Tribunal: STF
Processo: HC 250256
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.A.F, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.387033-4/000), em acórdão assim ementado:



    "EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTUPRO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A ausência de prévia intimação da defesa acerca de requerimento ou de representação pela decretação da prisão preventiva não configura, por si só, nulidade, havendo a possibilidade de realização do denominado contraditório diferido, em razão do risco de ineficácia da medida, nos termos no artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal (CPP)." (e-STJ, fl. 11)



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de estupro (art. 213, caput, do Código Penal).



    Neste habeas corpus, alega o impetrante que o pedido de prisão preventiva foi deferido sem manifestação prévia da defesa, durante a realização da audiência, violando o devido processo legal (e-STJ, fl. 5).



    Pleiteia, pois, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:



    "No caso, quanto à periculosidade do representado, além da gravidade inerente ao próprio crime, verifica-se que, conforme informação atualizada obtida na audiência de instrução e julgamento da presente data, o denunciado insiste em procurar a vítima, mesmo diante de determinação judicial expressa para que dela se mantenha afastado (ID nº 10122570851), da qual tomou plena ciência (ID nº 10192003327).



    Ressalta-se que, naquela oportunidade, esta Magistrada fixou medida cautelar menos drástica do que a prisão preventiva, pois acreditava que o denunciado não viria a apresentar risco à instrução criminal.



    Ocorre que, diante da conduta adotada pelo acusado no curso do processo, outra medida não se mostra cabível, se não a própria segregação cautelar, a fim de que, dessa maneira, venha a respeitar a ordem judicial e a não mais se aproximar da vítima e representar risco para ela.



    Destaco, ademais, que não bastasse o descumprimento noticiado acima, aportou informação de reiteração delitiva, conforme relatado pela testemunha Cristina, em juízo, de que Pedro já tentou abusar de sua filha de 8 (oito) anos, chamada Verônica, pegando em seu seio e até mesmo oferecendo um celular à criança no intuito de ter relação sexual com ela, fatos estes que se enquadram nos artigos 217-A e 218-B, respectivamente, do Código Penal.



    Tais fatos demonstram que a decretada a prisão preventiva é mesmo imprescindível, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal." (e-STJ, fls. 281)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está respaldada em argumentação em concreto, apontando elementos que recomendam a custódia cautelar, seja para garantir a integridade física e psicológica da vítima, seja para garantir a instrução processual e a ordem pública, somando-se a gravidade exacerbada do delito praticado.



    [...]



    Ademais, denúncia narra que o paciente "pediu a G. R. P., companheiro de E., para retirar a queixa, sugerindo que ela arcaria com os custos dos exames para comprovar o abuso", ou seja, buscando interferir, portanto, na vontade da vítima. (e-STJ, fl. 14)



    Em liberdade, apesar de constar expressamente a advertência de revogação das medidas cautelares em caso de descumprimento, houve notícia colhida em audiência de que o paciente tentou entrar em contato novamente com a vítima, o que conferiu caráter emergencial à decisão.



    Logo, se no presente caso há notícias de que o paciente tornou a procurar a vítima, revelam-se insuficientes, frente à conduta criminosa em tese perpetrada e persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).



    E, in casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria insistido em manter contato com a vítima. Ainda, a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    No que tange à alegação de nulidade da decisão que decretou a preventiva, com a revogação da liberdade provisória, o acórdão impugnado reconheceu a fundamentação da decisão que decretou a preventiva e afastou a nulidade em razão de ausência de manifestação prévia da defesa:



    "Inicialmente, acerca da nulidade do decreto prisional, por não ter sido ele precedido de intimação à defesa, em suposta ofensa ao artigo 282, §3º, do CPP, não verifico constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da custódia.



    Não se desconhece o comando normativo que prevê, em regra, o contraditório prévio à imposição de qualquer medida cautelar de natureza pessoal.



    Todavia, o mesmo dispositivo legal ressalva a possibilidade de instauração do contraditório diferido nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, como acredito ser o caso em apreço.



     (...)



    Diante disso, verifica-se que a autoridade apontada como coatora revogou o benefício concedido, decretando a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas – “consistente na proibição de manter contato com a vítima E. P. F. S., por qualquer meio, devendo ainda manter distância mínima de 100 (cem) metros, sob pena de decretação de prisão preventiva” (ordem nº 29).



    De mais a mais, conforme devidamente mencionado pela douta Juíza na decisão constritora de liberdade (ordem nº 31), há notícias de que o paciente persiste em procurar a vítima, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar.



    Não se pode olvidar que, o acusado também é suspeito do cometimento outro crime de mesma natureza (autos do processo nº 5003304-88.2024.8.13.0309), no qual figura como ofendida a neta da vítima da ação penal originária do presente writ.



    A propósito, em uma perspectiva funcionalista normativa, o agente que, mesmo respondendo a outra ação penal, volta a cometer crime, reafirma sua negação perante a vigência da norma, defraudando, mais uma vez, a expectativa social que nele, e em todos nós, é depositada.



    Diante de tais considerações, embora a defesa do paciente, de fato, não tenha sido previamente intimada acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, verifica-se que o contexto de perseguição à vítima e a reiteração delitiva específica evidenciam a urgência do pedido apresentado.



    Não se pode olvidar, ainda, que na própria decisão que impôs as medidas cautelares descumpridas pelo paciente, havia clara menção ao fato de que o desrespeito às restrições impostas ensejaria a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, entendo que a decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente está satisfatoriamente fundamentada, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas (proibição de contato ou de aproximação da vítima) e os indícios de reiteração delitiva específica, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...)



    Diante disso, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de intimação prévia, não invalida, por si só, o título prisional, sobretudo porque, posteriormente, foi oportunizado à defesa o conhecimento do provimento jurisdicional, possibilitando a sua impugnação. Assim, não há que se falar em nulidade do decisum." (e-STJ, fls. 16-19, grifou-se)



    Segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de intimação da defesa do acusado, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida (AgRg no RHC n. 142.612/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).



    [...]



    É firme a jurisprudência desta Corte quanto ao cabimento do contraditório diferido, pois a segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do advogado constituído.



    [...]



    Assim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 2, pp. 373-378 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] em sede de liminar, já que se encontram presentes o fumus boni iuris e periculum in mora, cassação da ordem de prisão preventiva, eis que incabível a sua decretação sem prévia oitiva de defesa, mormente em atos praticados durante a audiência de instrução, violando-se, pois, o devido processo legal.



    27. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, restabelecendo o status libertatis do ora paciente.



    28. Seja expedido alvará de soltura, com a decisão comunicada ao Diretor do Presídio da Comarca de Inhapim-MG, para cumprimento da ordem (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria insistido em manter contato com a vítima”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator